Tribunal: TJBA
Processo: 0001176-02.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001176-02.2013.8.05.0080

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

AGRAVADO: JOSÉ BATISTA DE CRISTO

Advogado(s):
GERALDO VALE DO ESPÍRITO SANTO JÚNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. EXCLUSÃO. TEMA 972 DO STJ. MORA. AFASTAMENTO. INADIMPLEMENTO DECORRENTE DE ENCARGO INDEVIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNIA. DECIS
ÓRIO
QUE SE ATEVE AOS CONTORNOS DA LIDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO
INTERNO
. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n.
0001176-02.2013.8.05.0080
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.